Tribunal: TJDFT
Processo: 0714376-82.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LESÃO CORPORAL LEVE. ESTACIONAMENTO DA EMPRESA. FUNCIONÁRIO CAUSADOR DANO. AÇÃO CONSCIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. "QUANTUM DEBEATUR". RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa requerida no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a autora, a título de indenização por danos morais.

2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de indenização por danos morais. Narrou que em 29/07/22 havia terminado de fazer compras na loja da empresa ré e no estacionamento do estabelecimento foi surpreendida por um funcionário da recorrente que, sem motivo aparente, jogou contra a autora vários carrinhos de supermercado. Pontuou que o ato ocasionou lesões nas costas e na perna esquerda. Ressaltou que a recorrente não prestou nenhum socorro e que foi amparada por ambulantes presentes no local. Afirmou que foi tratada com descaso pelo gerente da empresa e que só após a chegada da polícia é que ocorreu a identificação do funcionário agressor. Foi feito o boletim de ocorrência na 26a Delegacia de Polícia na qual o delegado concluiu pela ocorrência de crime, nos termos do art. 129 do Código Penal (lesão corporal de natureza leve).

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 46126338). Contrarrazões apresentadas (ID 46126346).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na exclusão da responsabilidade por fortuito externo e ausência de dano moral.

6. Em suas razões recursais a empresa recorrente alegou que a responsabilidade do empresário não abrange fortuito externo que foge à sua possibilidade de controle. Pontuou que não pode ser responsabilizada pela deficiente prestação de serviços de Segurança Pública pelo Estado. Ressaltou que o ocorrido nos autos não decorre de ação direta da empresa, não se configurando nexo causal para a indenização pleiteada. Asseverou que não se aplica a teoria do risco do empreendimento, pois restou caracterizada causa de excludente de responsabilização por fortuito externo. Apontou que o valor estipulado na condenação é exorbitante ensejando enriquecimento sem causa. Requereu o conhecimento do recurso e a reforma da sentença, ou, caso não seja esse o entendimento, que se reduza o valor da indenização ao mínimo legal.

7. Ante as provas colacionadas aos autos, não há dúvida de que o funcionário da recorrente empurrou os carrinhos de compras que lesionaram a recorrida (ID 46126315). Conforme teor do art. 14, §1°, II do CDC, o fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio. Dois pontos merecem destaque, a autora estava no estacionamento oferecido pela empresa ré a seus clientes e o causador do dano era seu funcionário conduzindo carrinhos de compras, objetos relacionados a atividade comercial. Tais aspectos atraem a responsabilidade objetiva da recorrente ante os acontecimentos, não havendo o que se falar na aplicação das hipóteses de exclusão do art. 14, §3°, II do CDC. Corroborando com tal entendimento, o inciso III do art. 932 do Código Civil estabelece que é responsável pela reparação civil, o empregador por seus empregados, no exercício do trabalho que lhe competir, ou em razão dele. O funcionário da recorrente agia no exercício de sua função e em horário de serviço. Configurados danos morais passíveis de reparação.

8. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.

9. Recurso conhecido e não provido.

10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

11. Ementa que servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.